Tribunal: TJSP
Processo: 1004771-78.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
r eventualmente exigido pelo Réu nos casos em que a operação final tiver valor superior ao valor da base de cálculo presumida, pois não há qualquer ilegalidade ou ofensa a regra constitucional quanto à cobrança de imposto complementar para os casos em que a venda ao consumidor final seja feita em valor superior à base de cálculo presumida (artigo 28 da Lei 6.374/89). Sentença de parcial procedência reformada. Recurso da FESP provido e negado provimento ao recurso da autora.
(TJSP; Apelação Cível 1004771-78.2018.8.26.0032; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 11/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Antonio Celso Faria

Comarca:

Araçatuba

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

11/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória. ICMS. Regime de substituição tributária. Pretensão da autora à declaração do direito ao lançamento de crédito de ICMS, em sua escrita fiscal, nas operações em que tiver ocorrido pagamento a maior deste imposto, em razão da base presumida ter excedido a efetivamente realizada, para dedução de débitos próprios de ICMS. Inconstitucionalidade do artigo 66-B, § 3o, da Lei

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória. ICMS. Regime de substituição tributária. Pretensão da autora à declaração do direito ao lançamento de crédito de ICMS, em sua escrita fiscal, nas operações em que tiver ocorrido pagamento a maior deste imposto, em razão da base presumida ter excedido a efetivamente realizada, para dedução de débitos próprios de ICMS. Inconstitucionalidade do artigo 66-B, § 3o, da Lei Estadual no 6.374/89 declarada pelo Órgão Especial deste E. Tribunal (Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0033098-49.2018.8.26.0000) e entendimento exarado no RE no 593.849/MG, Tema no 201, STF (DJe 05/04/2017) que não colidem com a previsão legal. Requerida que não impede a restituição pleiteada, mas apenas estipula a forma como deverá ser realizado o procedimento. Mantida a negativa do pedido de afastamento de exigência do imposto complementar eventualmente exigido pelo Réu nos casos em que a operação final tiver valor superior ao valor da base de cálculo presumida, pois não há qualquer ilegalidade ou ofensa a regra constitucional quanto à cobrança de imposto complementar para os casos em que a venda ao consumidor final seja feita em valor superior à base de cálculo presumida (artigo 28 da Lei 6.374/89). Sentença de parcial procedência reformada. Recurso da FESP provido e negado provimento ao recurso da autora.